Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711238-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZALTINA ALVES GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA, JOSÉ DE ARIMATÉIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZALTINA ALVES GONÇALVES contra decisão proferida em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA e do respectivo síndico, JOSÉ DE ARIMATÉIA, em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar ao condomínio requerido, ora agravado, que se abstivesse de proibir a autora, ora agravante, de alimentar animais nas partes comuns do condomínio, ao fundamento de que é imprescindível a instauração do contraditório para melhor esclarecimento dos fatos, principalmente em relação ao comprometimento da saúde e segurança dos condôminos (ID 120709952 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação suficiente, bem como designou audiência de conciliação para 11 de julho de 2022, em total descaso com os seres vivos, que passarão fome e sede por todo esse período. Acrescenta que a decisão atenta, outrossim, contra a dignidade da própria agravante, que há mais de três anos cuida dos gatos e está sofrendo com a situação. Afirma que a proibição é inconstitucional e ilegal à luz do art. 225, §1o, VII, da Constituição Federal, que veda atos de crueldade contra os animais; do art. 32, caput, §1o-A, da Lei 9.605/98, que criminaliza as condutas de maus-tratos ou abuso de animais, especialmente contra cães e gatos, conforme redação dada pela Lei 14.064/2020; do art. 5o, VIII, da Resolução 1.236/2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que considera maus tratos manter animal sem acesso adequado à agua e alimentação; e dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Distrital 6.612/2020, que confere proteção a cães e gatos comunitários. Informa que as porções de ração são colocadas em pequenas quantidades e são consumidas em sua totalidade por dois gatos, sem qualquer sujeira ou resto de comida nas proximidades que prejudique a saúde, sossego e segurança dos condôminos. Discorre sobre o direito dos animais. Invoca o princípio da precaução no sentido de que “a preservação da alimentação dos gatos deve prevalecer sobre eventual demonstração de prejuízo à saúde ou segurança dos condôminos, ainda mais quando inexiste qualquer evidência nesse sentido.” Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que “os requeridos se abstenham de proibir ou dificultar a Agravante/Requerente de alimentar os poucos gatos em situação de rua que costumam transitar pelas áreas comuns do condomínio, mantendo-se o status quo dos animais, em observância também ao princípio ambiental da precaução e à dignidade da alimentante, até final decisão na ação principal.” No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada. Preparo comprovado ao ID 34335187 – p. 2. A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 34502245). Em contrarrazões (ID 36548253), os agravados arguem preliminar de (i) ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, já que a agravante não mais ostenta condição de condômina após a venda de sua unidade imobiliária, bem como de (ii) ilegitimidade passiva do Sr. José de Arimatéia dos Santos, síndico do condomínio corréu, já que a pretensão tem lugar unicamente contra o condomínio, não a figura pessoal do síndico, ao passo que, no mérito, requer o não provimento do recurso. Intimada a agravante para se manifestar acerca da alegação da parte contrária no sentido de que a recorrente teria perdido a condição de condômina em razão da alienação de sua unidade (ID 36760468), foi juntada a petição de ID 37009211, requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento tem como objeto, tão somente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de que o condomínio se abstenha de impedir ou dificultar a alimentação de animais pela agravante nas áreas comuns do condomínio. Nesse contexto, compulsando os autos, nota-se, de fato, que a unidade imobiliária da agravante foi alienada em 04/05/2022 a SAYMON GOMES E SILVA e LUCIANA SANDOVAL GARCEZ (ID 36549221 – p. 4), sendo que a retirada da parte do condomínio agravado se deu em 25/05/2022, conforme autorização de saída de ID 36549220, fato, inclusive, não impugnado. Ora, na inicial, o pedido 4.5. é no sentido de “condenar os requeridos na obrigação de não fazer, consistente em não proibir, não dificultar ou por qualquer outro meio tentar impedir que os condôminos alimentem os gatos ou outros animais em situação de abandono que transitem pelas áreas comuns do Condomínio”. Desse modo, ausente a condição de condômina da agravante, evidente a perda superveniente de sua legitimidade ativa no ponto, sendo incabível impor ao condomínio a obrigação de não fazer, de trato sucessivo, em relação à agora terceira, estranha ao condomínio, até porque envolve o livre trânsito em área interna deste, de uso comum dos condôminos. Não se olvida, por outro lado, que, ao menos em tese, a legitimidade se mantém na origem no que se refere aos demais pedidos, porquanto vislumbram-se questões já consolidadas relativas ao tempo em que a agravante possuía a condição de condômina, como a nulidade das multas impostas e a existência de danos morais. Entretanto, conforme já exposto, a decisão combatida trata unicamente da tutela de urgência requerida em relação à agravante, cuja legitimidade ativa se perdeu quando a parte deixou a condição de condômina. Nessa linha, as demais matérias (inclusive em contrarrazões) devem ser objeto de exame pelo d. juízo a quo, já que ultrapassam o direito submetido a exame neste grau recursal na via estreita do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente da legitimidade ativa quanto ao pedido deduzido em sede recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 34502245. Comunique-se o d. juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora